Tribunal: TJPA
Processo: 0867244-18.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867244-18.2020.8.14.0301

APELANTE: GLAUCIA LOBATO KANEKO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0867244-18.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: ARTHUR LAÉRCIO HOMCI DA COSTA SILVA E OUTROS

APELADA: GLAUCIA LOBATO KANEKO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO. ROL DA ANS. APLICAÇÃO DO CDC. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1)Ação proposta por paciente diagnosticada com neoplasia maligna de ovário, pleiteando o fornecimento do medicamento Lymparza (Olaparibe) 150 mg, prescrito por seu médico assistente e negado pelo plano de saúde sob a alegação de não constar no rol da ANS.

2)Sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência que determinou o fornecimento do medicamento e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais);

3)Apelação da ré alegando ausência de previsão contratual e regulatória para a cobertura do medicamento e proporcionalidade na condenação por danos morais;

4) Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. Negativa de cobertura injustificada, não cabendo às operadoras de saúde definir o tratamento prescrito por médico assistente, especialmente quando essencial para a saúde e vida do paciente. Recusa que coloca em risco a vida e a saúde da autora. Precedentes da turma julgadora colacionados;

5) Danos morais configurados pela angústia e sofrimento causados pela negativa de fornecimento de medicamento vital para o tratamento da doença;

6) Valor da indenização fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) considerado adequado e proporcional às circunstâncias do caso;

7) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0867244-18.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: ARTHUR LAÉRCIO HOMCI DA COSTA SILVA E OUTROS

APELADA: GLAUCIA LOBATO KANEKO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
GLAUCIA LOBATO KANEKO
em face da
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, determinando o fornecimento do medicamento Lymparza 150 mg (Olaparibe) e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)

Na petição inicial, a autora narra: que no ano de 2016 fora diagnosticada com Carcinoma Seromucinoso de ovário de alto grau (CID 10 C56 EC IV sensível a platina), tendo operado em 31/08/2016 e realizado, no período de 27/10/2016 a 23/02/2017, tratamento de quimioterapia e complementado com medicamentos ( Carboplatina e Paclitaxel); que permaneceu em seguimento pós-tratamento do câncer até 07/2019 quando apresentou recidiva pélvica de câncer de ovário (adenocarcinoma seroso papilar de alto grau nuclear, metástico com áreas de necrose e múltiplo êmbolos tumorais linfáticos); que diante da falha dos protocolos médicos, bem como o resultado do exame genético atestando ser a autora paciente de alto risco para desenvolvimento de outros cânceres, o Dr. Williams Fernandes Barra (Oncologista Clínico CRM Nº 9848/PA) que a acompanha, prescreveu tratamento com o medicamento OLAPARIBE (LYNPARZA), visando o tratamento de manutenção, enquanto se fizer necessário; que medicação prescrita possui indicação expressa na bula para tratamento de manutenção, em casos de câncer de ovário de alto grau com recidiva. Porém, suscita que ao solicitar a mencionada medicação e tratamento ao plano de saúde réu, fora surpreendida com a negativa deste, sob alegação de que o procedimento negado não estaria previsto no rol da ANS. Desse modo, requereu a condenação da ré na obrigação de fazer em autorizar/fornecer, no prazo de 05 (cinco) dias, o medicamento OLAPARIBE (LYNPARZA), enquanto se fizer necessário, conforme determinado pelo LAUDO MÉDICO sob pena de pagamento de multa diária, bem como a condenação do plano requerido em danos morais em valor não inferior a 10 salários-mínimos.

A tutela de urgência foi concedida, para que a requerida seja compelida a fornecer à requerente o tratamento prescrito, durante o tempo que se fizer necessário, sob pena de multa diária.

Em contestação, a Unimed Belém sustentou que o contrato firmado entre as partes não abrange o fornecimento do medicamento solicitado pela autora, por não constar na lista de medicamentos cobertos pela ANS. Alegou que não há obrigação contratual ou regulamentar que a obrigue a fornecer medicamentos fora do rol da ANS, e que a negativa de fornecimento está amparada nas normas regulatórias vigentes. Requereu a improcedência total dos pedidos formulados pela autora.

A sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA julgou procedente a ação, para confirmar a tutela de urgência antes deferida. Além disso, a ré foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) considerando a gravidade da doença e a angústia sofrida pela autora diante da negativa do medicamento essencial para o seu tratamento. Condenou ainda a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Unimed Belém interpôs apelação, sustentando a ausência de previsão contratual para o fornecimento do medicamento e a regularidade de sua conduta ao seguir as diretrizes da ANS. Alegou que a sentença violou o princípio da legalidade ao obrigar a cobertura de medicamento fora do rol da ANS e que a condenação por danos morais foi indevida, pela ausência de comprovação, e desproporcional, pois agiu conforme as normas regulatórias. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, ou, sucessivamente, a redução dos danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada, pugnando pela manutenção integral da sentença, argumentando que a negativa do medicamento prescrito violou os direitos fundamentais à saúde e à vida, inexistindo erros de julgamentos aptos a modificar a sentença de piso. Reafirma aplicação direta do CDC aos contratos de plano de saúde, tornando inaceitável a recusa de cobertura do medicamento.

É o relatório, suficiente para o caso.

À Secretaria, par inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA - Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0867244-18.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: ARTHUR LAÉRCIO HOMCI DA COSTA SILVA E OUTROS

APELADA: GLAUCIA LOBATO KANEKO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto por UNIMED BELÉM.

Inicialmente, cumpre observar que a presente demanda versa sobre a negativa de fornecimento do medicamento Lymparza (Olaparibe) 150 mg, prescrito à autora, Glaucia Lobato Kaneko, para tratamento de neoplasia maligna de ovário, diagnosticada em 2016, com recidiva em 2019. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pleito autoral, determinando à Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico o fornecimento do referido medicamento e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A apelação sustenta a ausência de previsão contratual e regulatória para a cobertura do medicamento, arguindo que o mesmo não consta do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Alega ainda que sua conduta se pautou nas normas regulatórias vigentes, não havendo ilegalidade ou abuso na negativa de cobertura. Por fim, argumenta que a condenação por danos morais foi desproporcional, devendo ser afastada, com o total provimento do recurso de apelação. Sobre os danos morais, alegou serem indevidos e desproporcionais.

O recurso deve ser desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de piso.

Inicialmente, é imperioso ressaltar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de plano de saúde, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A relação estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, na qual a autora figura como consumidora e a Unimed Belém como fornecedora de serviços de saúde. Diante disso, aplica-se o CDC, que prevê a proteção à saúde e à vida como direitos básicos do consumidor, impondo ao fornecedor a obrigação de assegurar esses direitos.

No tocante à negativa de cobertura, a jurisprudência pátria, inclusive desta turma julgadora, tem reiteradamente decidido que, embora as operadoras de plano de saúde possam determinar quais doenças serão cobertas, não lhes cabe definir o tratamento prescrito pelo médico assistente, especialmente quando este se mostra essencial e necessário para a preservação da saúde e da vida do paciente. Tal entendimento encontra-se respaldado no princípio da dignidade da pessoa humana e no direito à saúde, consagrados na Constituição Federal. Cito precedentes específicos sobre a medicação tratada na presente demanda:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAÇÃO CHAMADO DE OLAPARIBE( LYMPARZA) 50 MG DE QUALIDADE
OFF-LABEL
E DE TRATAMENTO DOMICILIAR. DE ANTINEOPLÁSICO ORAL DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDOS. PRECEDENTES DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
As Operadoras de Plano de Saúde têm o claro direito contratual de estabelecer quais doenças ofertarão cobertura. Inobstante, não podem firmar ou limitar quais procedimentos ou tratamento médicos os profissionais da medicina devem prescrever, sendo que, em muitos e recorrentes casos fáticos, a medicação
off-label
e de tratamento domiciliar é a mais indicada à validação e mantença da vida do paciente que trata, com mantença dos requisitos da tutela de urgência ora concedida.

2
Recurso de

Agravo Interno em Apelação Cível conhecido e improvido. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0863300-76.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – Tribunal Pleno – Julgado em 24/07/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL – PACIENTE diagnosticada com NEOPLASIA DE OVÁRIO RECIDIVADO – NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM MEDICAMENTO OLAPARIBE (LIMPAZA), CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDITO DE CONFIANÇA – INCIDÊNCIA DO CDC – SÚMULA 469 DO STJ – MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA – IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA – PRECEDENTE DO STJ – plano de saúde PODE estabelECER as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado – entendimento pela manutenção da condenação em danos morais – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – manutenção, NA ÍNTEGRA, dA DECISÃO DE 1º GRAu, NA ESTEIRA DE PARECER EXARADO PELO D. MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0828526-49.2020.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/05/2024 )

A recusa em fornecer o medicamento Lymparza (Olaparibe) 150 mg, prescrito para o tratamento contínuo da neoplasia maligna de ovário, constitui, portanto, uma negativa injustificada, que coloca em risco o bem maior da autora, qual seja, sua vida e saúde. A alegação de que o medicamento não consta do rol da ANS não se sustenta, não podendo restringir o acesso do consumidor a tratamentos prescritos e necessários.

Quanto à condenação por danos morais, esta se justifica pela angústia e sofrimento causados à autora diante da negativa de fornecimento de um medicamento vital para seu tratamento. O valor fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da doença e o impacto psicológico da recusa. A indenização deve servir como reparação pelo dano sofrido e como forma de desestimular condutas semelhantes por parte das operadoras de planos de saúde.

Além disso, é importante salientar que a negativa de cobertura, somada à expectativa de não receber o tratamento prescrito, gerou um sofrimento emocional considerável para a autora. A aflição de enfrentar uma doença grave, como a neoplasia maligna de ovário, já é por si só uma carga extremamente pesada. Acrescentar a essa situação a incerteza sobre a continuidade do tratamento essencial prescrito por sua médica, diante da negativa da operadora de saúde, exacerbou ainda mais o sofrimento da autora, causando-lhe profunda angústia e desespero. A expectativa de não ter acesso ao medicamento necessário, com potencial para comprometer seriamente sua recuperação e qualidade de vida, configura um sofrimento que transcende o meramente financeiro, atingindo diretamente sua dignidade e integridade emocional.

Diante do exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de piso.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/02/2025